Tribunal: TJES
Processo: 5008026-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008026-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: MASSA FALIDA - ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008026-34.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADA: MASSA FALIDA – ENCOL S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO
DE VILA VELHA
em face da r. decisão que, nos autos da “execução fiscal” ajuizada em face de
MASSA FALIDA – ENCOL S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA
, determinou a prévia indicação do endereço do imóvel sobre o qual incidiu o tributo exigido como condicionante para a citação da parte recorrida.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que a indicação do endereço do imóvel tributado não é requisito da execução fiscal.

Basicamente diante de tal fundamento, requer o deferimento da liminar recursal para que seja realizada a citação da parte executada. No mérito, pretende a reforma da decisão objurgada.

Liminar recursal deferida conforme evento 3264164.

Sem contrarrazões.

Pelo que observo, a parte recorrente ajuizou feito executivo fiscal em desfavor da agravada cobrando tributos alusivos ao IPTU e Taxa de coleta de lixo.

Na decisão hostilizada, o julgador singular condicionou a citação do devedor à indicação do endereço completo do imóvel sobre o qual recai o tributo exigido a fim de garantir a efetividade de futuras diligências atinentes à expropriação do referido bem imóvel.

Entretanto, embora seja oportuna a indicação, no bojo da peça de ingresso, do endereço do bem imóvel vinculado ao débito constante da CDA, tal informação não figura como requisito da própria CDA ou da petição inicial da execução fiscal, consoante disposto no art. 202, do Código Tributário Nacional, e no art. 6º e 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.

Destarte, embora verifique que o magistrado singular tenha proferido a decisão com o escopo de conferir a efetividade da execução fiscal, forçoso reconhecer que a indicação do endereço do imóvel sobre o qual recai o tributo exigido não consubstancia pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo executivo fiscal, não servindo, portanto, de condicionante à citação do devedor, eis que o ônus da ausência do referido endereço será suportado pelo credor em momento posterior e se não forem localizados bens penhoráveis.

Veja-se:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA, NA CDA, DE ENDEREÇO DO IMÓVEL TRIBUTADO. I.
Observa-se que o endereço do imóvel tributado não é requisito previsto no artigo 202 do CTN ou nos §§ 5º e 6º do artigo 2º da Lei n. 6.830/80 para que a CDA seja considerada válida.
II. Apelação provida, para anular a sentença que, por ausência do endereço do imóvel objeto da tributação na CDA, com retorno à Vara de origem para regular prosseguimento da execução fiscal." (TRF-1 - AC: 23009 BA 2003.33.00.023009-7, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FERNANDO MATHIAS, Data de Julgamento: 25/09/2007)

Diante de tal fundamento,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para fins de afastar a ordem exarada pelo Juízo
a quo
de indicação do endereço do imóvel sobre o qual recai o tributo exigido na execução fiscal de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008026-34.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADA: MASSA FALIDA – ENCOL S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A
CÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO IMÓVEL SOBRE O QUAL RECAI O TRIBUTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Na decisão hostilizada, o julgador singular condicionou a citação do devedor à indicação do endereço completo do imóvel sobre o qual recai o tributo exigido a fim de garantir a efetividade de futuras diligências atinentes à expropriação do referido bem imóvel.

2.
Entretanto, embora seja oportuna a indicação, no bojo da peça de ingresso, do endereço do bem imóvel vinculado ao débito constante da CDA, tal informação não figura como requisito da própria CDA ou da petição inicial da execução fiscal, consoante disposto no art. 202, do Código Tributário Nacional, e no art. 6º e 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.

3.
Destarte, embora verifique que o magistrado singular tenha proferido a decisão com o escopo de conferir a efetividade da execução fiscal, forçoso reconhecer que a indicação do endereço do imóvel sobre o qual recai o tributo exigido não consubstancia pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo executivo fiscal, não servindo, portanto, de condicionante à citação do devedor, eis que o ônus da ausência do referido endereço será suportado pelo credor em momento posterior e se não forem localizados bens penhoráveis.

4
. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.